Tribunal: TJMT
Processo: 1008991-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Vistos etc.
O impetrante narra que José Jacinto Filho, denunciado por supostamente ter cometido o crime de Estupro de Vulnerável na forma continuada (art. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II, c/c art. 71, todos do CP), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT decretou a sua prisão preventiva.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, a ausência de prova do crime e o receio de que o paciente, idoso e portador de diabetes, contraia o COVID-19 caso seja recolhido ao cárcere durante o período da pandemia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a custódia cautelar imposta ao paciente ou, subsidiariamente, seja estabelecida a prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40226475).
Anexou documentos (ID 40226476 a 40226487).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência do crime, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, ao meu ver, os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que em meados de outubro de 2019, o pequeno A.X.M.N., de apenas 8 anos de idade, revelou a sua mãe que sempre que frequentava a casa da avó materna, o companheiro dela, o paciente José Jacinto Filho, tirava as suas roupas e passava o órgão genital no seu bumbum.
Após ouvir o relato da mãe do menino e colher outros elementos informativos, a autoridade policial concluiu as investigações e representou pela prisão preventiva do paciente, medida que em 5.11.2019 foi atendida pela autoridade judiciária. Mais tarde, em 19.3.2020, ela indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar (ID 40226487), fundamentando-se no que segue, in litteris:
“(...). Compulsando os autos, verifico inexistirem elementos novos a autorizar o acolhimento do pleito, hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado às fls. 53/54-verso (cujo mandado de prisão ainda não foi cumprido), por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. No caso específico dos autos, embora o acusado traga aos o comprovante à fl. 110- verso, vislumbra-se que ele não foi localizado para citação pessoal em referido endereço, tendo foragido do distrito da culpa. Outrossim, diante do grave delito apurado nestes autos, o estado de liberdade do acusado gera perigo de dano à integridade psicológica da vítima. Ressalte-se, ainda, que a segregação se faz necessária para garantir as medidas cautelares diversas da prisão deferidas nos autos Código Apolo 364711, das quais o acusado não foi localizado para ser intimado (...)” (Destaquei).
Ora, diante da gravidade concreta da conduta ilícita, do desajuste social do paciente e da notícia de que assim que soube que seria delatado às autoridades, ele fugiu do distrito da culpa, encontrando-se até hoje em local desconhecido, seu encarceramento provisório se mostra justificado tanto para tutelar a ordem pública e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, como assegurar eventual aplicação da lei penal.
Logo, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a alegada falta de fundamentação idônea do decreto cautelar.
Na mesma linha de raciocínio, segue o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: “A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal” (HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).
No mesmo sentido, eis o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
Ainda sob esse ângulo, anote-se que por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, impende destacar que existem, sim, indicativos suficientes do envolvimento do paciente no crime, conforme se extrai das declarações da mãe da vítima, Ana Renata Franchini de Macedo Alves (ID 40226482) e do Parecer Psicológico, assinalando a presença de “indícios relevantes de que possa ter ocorrido a prática de abuso sexual” (ID 40226484).
Dando prosseguimento, anote-se que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso em debate.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Finalmente, cumpre salientar que o pedido de prisão domiciliar – calcado no receio de que o paciente contraia o COVID-19 – não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, o que impede a sua análise direta por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Enfim, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, e sabendo-se que o encarceramento provisório tende a ser o único instrumento capaz de tutelar o meio social, garantir a integridade física e psíquica da vítima e assegurar eventual aplicação da lei penal, mostra-se descabido, ao menos em sede de cognição sumária, restituir o pretendido status libertatis ao paciente ou conceder-lhe prisão domiciliar.
Isto posto, INDEFIRO a medida de liminar, relegando a análise do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator